Tribunal: TJDFT
Processo: 0716148-24.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE VICIO DE CONSENTIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por considerar que os empréstimos foram regularmente realizados pela parte autora.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer, relatando que, embora ainda legalmente casado com a segunda ré (Vanessa Borges), está separado de fato desde novembro de 2023. Afirmou que, em 2022, começou a receber cobranças da primeira ré (Mercado Pago) referentes a dívidas de empréstimos que a segunda ré teria realizado em 2021, sem seu consentimento. Alegou que acreditava que a segunda ré havia quitado a dívida, mas em 2023 voltou a receber cobranças, sendo informado que o débito estava em R$ 18.034,10. Diante desses fatos, requereu que a primeira ré retire as negativações do seu nome e que a segunda ré seja compelida a quitar o débito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça com fundamento na hipossuficiência comprovada. Contrarrazões apresentadas.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a regularidade dos contratos de empréstimos firmados.
5. Em suas razões recursais o autor, ora recorrente, alegou que a Mercado Pago não adotou medidas de segurança suficientes para evitar fraudes, como reconhecimento facial, permitindo que a segunda ré realizasse empréstimos usando seus dados. Sustenta a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha na prestação de serviços, conforme estabelecido na Súmula 479 do STJ. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Na hipótese, a instituição financeira ré se desincumbiu do ônus (art. 373, II, do CPC) de demonstrar a regularidade na contratação dos empréstimos aludidos, porquanto comprovou que o autor/recorrente contratou os serviços, cujos valores foram creditados em sua conta, mediante o fornecimento de informações de uso pessoal, principalmente o e-mail pessoal, envio de documento pessoal com foto e reconhecimento via biometria facial (ID 71095005).
8. Além disso, o recorrente não conseguiu demonstrar que a segunda ré contraiu dívidas de empréstimos sem seu consentimento, nem que houve qualquer fraude. O fato de a segunda ré aparentemente tirar foto do documento pessoal do recorrente e a realização de transferências de valores entre as contas não indicam falta de consentimento, especialmente considerando que os empréstimos foram feitos enquanto as partes eram casadas. Os documentos apresentados são claros e elucidativos quanto à efetiva contratação, não permitindo presumir a existência de fraude.
9. Não havendo prova de vício de consentimento na contratação dos empréstimos ou de falha na prestação de serviços, conclui-se que não é possível atender à pretensão autoral.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. O Juízo sentenciante nomeou advogado dativo ao recorrido para fins de apresentação de recurso com fundamento na Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. O referido decreto estabelece em seu artigo 22 que os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observado o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor serão fixados no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.